Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-73.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000583-73.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ESPECIALIZADA. REGULAÇÃO REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DA ORDEM JUDICIAL EM MESMO SENTIDO. MORTE OCORRIDA NO MESMO DIA DA DECISÃO LIMINAR. INTERNAMENTO QUE DUROU APROXIMADAMENTE 24 HORAS. FALECIMENTO DEMASIADAMENTE RÁPIDO DO PACIENTE QUE INVIABILIZOU A TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO. CULPA DO RÉU NÃO PROVADA. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
CONHECID
O E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação Indenizatória movida por familiares d
e paciente
, falecida
no dia seguinte à
internação hospitalar, com diagnóstico de AVC hemorrágico, pleiteando indenização por danos morais e materiais, com base na
falta de
cumprimento de ordem judicial
de transferência (regulação) para unidade com suporte em neurocirurgia e falhas na prestação de saúde que teriam provocado a
passagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os autores possuem
legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral decorrente do falecimento da paciente; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado pela morte da paciente em razão da não efetivação de regulação hospitalar
e falhas no atendimento de saúde
; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com base na Teoria da Asserção, a
fasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa
suscitada pelo Apelante; também, porque o caso envolve dano em ricochete,
que admite a legitimidade de familiares próximos em ações por danos decorrentes de morte de ente querido.

4.
A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de conduta dolosa ou culposa da Administração,
o que não se demonstrou de forma concreta na casuística.

5. O pedido de regulação foi feito administrativamente antes mesmo da decisão judicial em mesmo sentido, e o falecimento da paciente ocorreu cerca de 24 horas após a internação, inviabilizando a efetivação da transferência e o cumprimento da liminar, o que afasta o nexo causal entre a conduta estatal e o óbito da paciente.

6. Constatada a ausência de negligência ou inércia estatal na prestação do serviço de saúde, a responsabilização civil do Estado não se sustenta.

7. Pelas mesmas razões, não provado no caso concreto a conduta estatal culposa, a condenação do Estado deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.